Tribunal: TJDFT
Processo: 0721464-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721464-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GERSON DOS SANTOS ALVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição de ID: Num. 28043349, uma vez que o contraditório já foi estabelecido na presente Revisão Criminal, conforme demonstra a manifestação da Procuradoria de Justiça de ID: Num. 27319135 e ID: Num. 27816726, e o feito encontra-se pronto para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Após, façam os autos conclusos para inclusão em pauta. Brasília DF, 20 de setembro de 2021 10:41:34. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador